Tribunal: TJDFT
Processo: 0723639-68.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0723639-68.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CERAMICA ELIZABETH SUL LTDA AGRAVADO: ITALY COMERCIO DE PORCELANATOS E REVESTIMENTOS LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por CERÂMICA ELIZABETH SUL LTDA. contra a r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos da ação de execução de título extrajudicial no 0707556-71.2022.8.07.0001, movida pela agravante em desfavor de ITALY COMÉRCIO DE PORCELANATOS E REVESTIMENTOS LTDA, indeferiu o pedido de inclusão da empresa Naples Itália Pisos, Revestimentos e Porcelanatos Nobres Ltda. no polo passivo do feito, nos seguintes termos (ID 129205305 do processo originário): “No ID 127868965, a parte autora postula a inclusão da empresa Naples Itália Pisos, Revestimentos e Porcelanatos Nobres Ltda (CNPJ 43.791.168/0001-75), sob o argumento de sucessão empresarial da empresa executada considerando a diligência de ID 127459539. Relata que as sociedades empresárias em questão funcionam no mesmo endereço, atuam no mesmo ramo (Fabricação de azulejos e pisos) e possuem mesmo telefone para contato, e mesmo sócio administrador e junto resultado da consulta ao cadastro nacional de Pessoa Jurídica. De outra partes, verifico que ainda não foram consultados endereços da empresa executada, razão pela qual indefiro, por ora, a inclusão da empresa indicada na petição de ID 127868965. Nesse sentido, prossiga-se nos termos da decisão de ID 126797974, partir do subitem 1.4 para tentativa de citação da executada (consulta de endereços).”. Em suas razões recursais (ID 37371829), alega, em resumo, que, embora a tentativa de citação da executada tenha sido infrutífera, essa foi sucedida pela empresa Naples Itália Pisos, Revestimentos e Porcelanatos Nobres Ltda., devendo esta última ser inserida no polo passivo. Afirma que, tendo havido o encerramento irregular da empresa devedora, a realização de pesquisas no sistema Sisbajud, Renajud e Infojud será insatisfatória. Tece considerações acerca das características da empresa executada e da empresa que aponta como sucessora. Requer a concessão da antecipação da tutela recursal, para deferir a imediata inclusão de Naples Itália Pisos, Revestimentos e Porcelanatos Nobres Ltda. no polo passivo da execução. É o relatório. Decido. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Portanto, no momento, a análise a ser realizada nesta fase incipiente está restrita ao pedido de concessão de antecipação da tutela recursal, o que se fará à luz dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. Na origem, a agravante ajuizou ação de execução de título executivo extrajudicial em desfavor da agravada. A inicial foi protocolada em 8/3/2022 (ID 117543486 do processo originário). Em 3/6/2022, o d. Juízo a quo deferiu o processamento da execução e determinou a citação da empresa executada (ID 126797974 do processo originário). O Oficial de Justiça diligenciou no endereço informado nos autos, mas deixou de citar a requerida, diante da notícia de que a empresa não estava mais estabelecida no local (ID 127459539, na origem). Ato contínuo, em 9/6/2022, na certidão de ID 127549109 dos autos originários, determinou-se a consulta a endereços nos sistemas Sisbajud, Renajud, Infoseg e Siel, a fim de localizar o atual endereço da executada. A exequente, por sua vez, pediu que fosse incluída no polo passivo a empresa Naples Itália Pisos, Revestimentos e Porcelanatos Nobres Ltda., ao argumento de que houve sucessão empresarial irregular entre essa empresa e a executada (ID 127868965, na origem). Tal pedido foi indeferido pelo d. magistrado a quo, por entender que “ainda não foram consultados endereços da empresa executada”, de modo que deveria ser cumprida a determinação anterior de consulta de endereços nos sistemas à disposição do Juízo (ID 129205305, na origem). Em juízo provisório, próprio deste momento processual, reputo que se deve privilegiar a cautela com que agiu o nobre magistrado de origem. De fato, a ação de execução tramita há menos de 5 (cinco) meses, tendo havido apenas uma única tentativa de citação da executada e em um único endereço. Assim, em análise superficial, cabível a determinação de consulta aos sistemas à disposição do Juízo, com a finalidade de encontrar outros possíveis endereços da devedora, inclusive com vistas a evitar futuras alegações de nulidade processual. Frise-se que se, após a realização de novas diligências, a executada não for encontrada, não há óbice a que o pedido deduzido pela recorrente seja analisado e deferido, se for o caso, como restou claro na decisão agravada, na medida em que o d. Juízo afirmou que indeferiu, “por ora”, o pedido. Ademais, não restou demonstrado o periculum in mora necessário para o deferimento do pedido liminar. Em verdade, verifica-se que a alegação da agravante para justificar o perigo da demora foi genérica, tendo asseverado somente “o risco que pode ser imposto à cobrança do crédito a que faz jus a agravante” (ID 37371829 – Pág. 9), mas sem esclarecer minimamente qual seria esse risco. Reitero que a execução tramita há poucos meses e que houve apenas uma tentativa de citação da devedora até o momento, de modo que não se vislumbra o alegado risco de dano à agravante, sendo possível aguardar o julgamento do mérito do recurso, no qual a questão será apreciada com a profundidade necessária pelo colegiado. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao d. juízo de origem. Desnecessária a intimação da agravada, uma vez que a relação processual não foi perfectibilizada na origem. Após, voltem conclusos. Brasília, 18 de julho de 2022. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora